Tribunal: STJ
Processo: 1015908-19.2018.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698246 - SP (2024/0270901-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
LAVINIA PANTA FERNANDEZ - SP454580
AGRAVADO
: A.M.J. REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADOS
: FABIO RODRIGUES DA SILVA - SP374084
LIVIA ANDREA DE OLIVEIRA - SP376136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
REFRIGERAÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 218, § 3o, E 219 DO CPC/2015; E 467 DO CC
/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282/STF. EXCEÇÃO
DE
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS COM NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão dissociadas
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2025
12/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47494533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8aed0fc1-5032-4e5f-9c81-db7619c03909

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8aed0fc1-5032-4e5f-9c81-db7619c03909

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698246 - SP (2024/0270901-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
LAVINIA PANTA FERNANDEZ - SP454580
AGRAVADO
: A.M.J. REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADOS
: FABIO RODRIGUES DA SILVA - SP374084
LIVIA ANDREA DE OLIVEIRA - SP376136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
REFRIGERAÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 218, § 3o, E 219 DO CPC/2015; E 467 DO CC
/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282/STF. EXCEÇÃO
DE
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS COM NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão dissociadas
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS
contra decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 668-671), integrada pela
BANDEIRANTE
decisão de rejeição de embargos de declaração (e-STJ, fls. 683-685), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
A fundamentação da decisão agravada consistiu na ausência de prequestionamento
de todos os dispositivos legais apontados como violados, óbice da Súmula 282/STF; deficiência
das razões recursais, óbice da Súmula 284/STF, em relação à violação dos arts. 218 e 219 do
CPC/2015, sobre o descumprimento de prazo para o recolhimento de custas necessárias para a
Documento eletrônico VDA47141997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 22:03:45
Código de Controle do Documento: 969104d9-0c01-47a9-872b-b6fc3c048a4c

instrução, e à tese de exceção de contrato não cumprido pela prestação de serviços objeto da
cobrança em ação monitória; e necessidade de reexame das provas para a revisão da conclusão
do Tribunal de origem sobre a prestação do serviço e ausência do correspondente pagamento
integral, óbice da Súmula 7/STJ.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega o prequestionamento do
cerceamento de defesa, permitindo o conhecimento da pretensão em relação aos arts. 218 e 219
do CPC/2015, bem como da exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do CC.
Assevera a nulidade da decisão por fundamentação genérica para a aplicação da
Súmula 284/STF, por terem sido desconsideradas as razões recursais apresentadas ao Tribunal
de origem e colacionadas nos presentes autos, às fls. 581-589 (e-STJ),
Aduz que o erro na indicação da violação do artigo 467 do CC, em vez da violação
do art. 476 do CC, sobre a exceção de contrato não cumprido, "não interfere no entendimento do
ali exposto, visto que toda a argumentação fez referência ao Princípio da Exceção do Contrato
".
Não Cumprido
Por fim, refere que a conclusão fática do Tribunal de origem, com base nas provas
produzidas, de demonstração da prestação do serviço, mas não comprovação do pagamento
integral correspondente, somente subsiste pois o Juízo de primeiro grau cerceou o direito de
defesa, não permitindo a ouvida de testemunha, em violação dos arts. 218 e 219 do CPC
/2015. Assim, "sanando a afronta aos artigos 218 e 219 do código de processo civil existente na
demanda e, consequentemente, anulando a r. sentença de primeiro grau a fim de permitir a oitiva
".
da testemunha-chave, ficará comprovada a aplicabilidade da exceptio non adimpleti contractus
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 699).
É o relatório.
VOTO
As razões recursais são insuficientes para reformar a decisão agravada, a qual deve
ser confirmada.
Em suas razões de recurso especial, a parte agravante alegou violação dos arts. 218,
§ 3o e 219 do CPC/2015; e 467 do CC, defendendo o desrespeito ao prazo de 5 (cinco) dias
,
estabelecido para o cumprimento de ato processual, relativamente ao recolhimento de
custas, sendo indevido o cancelamento de audiência de ouvida de testemunha imprescindível
para o julgamento da ação monitória, cerceando seu direito de defesa, por ser a pessoa
responsável pela fiscalização de seus prédios e dos serviços contratados e, portanto, capaz de
revelar a não conclusão do serviço. Aduziu que, diante da ausência de integral prestação de
serviço, não há saldo devedor para cobrança.
Entretanto, é inviável o conhecimento das violações de todos os dispositivos
apontados como violados, por ausência de prequestionamento, óbice da Súmula 282/STF, pois
seus conteúdos normativos não foram analisados pelo Tribunal de origem, sob o viés pretendido
pela parte, nem mesmo foram objeto dos embargos de declaração opostos.
Com efeito, ao afastar o cerceamento de defesa para julgamento dos embargos
monitórios, a Corte local apenas consignou a possibilidade de o juiz, como destinatário da prova,
indeferir outras provas quando considerado suficientemente instruído o processo, além de não ter
Documento eletrônico VDA47141997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 22:03:45
Código de Controle do Documento: 969104d9-0c01-47a9-872b-b6fc3c048a4c

ocorrido o recolhimento das custas para o cumprimento de diligência do oficial de justiça para a
ouvida da testemunha pretendida.
Todavia, não foi examinada nenhuma controvérsia sobre (des)cumprimento de prazo
, que também não
legal, pelo Juízo, para possibilitar o recolhimento de custas necessárias ao ato
foi objeto dos embargos de declaração opostos, os quais versaram apenas sobre divergência do
, amparo nos
valor pago à parte contrária e sua comprovação pelas provas produzidas
depoimentos das testemunhas ouvidas e no depoimento pessoal da parte ora agravada.
Assim, há deficiência das razões recursais, óbice da Súmula 284/STF, acerca da
apontada violação dos arts. 218 e 219 do CPC/2015, por ser incompreensível a pretensão
recursal deduzida, na medida em que os referidos artigos não tratam, isoladamente, de
cerceamento de defesa, mas apenas do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para a prática de atos
quando não previamente fixado pela lei ou pelo juiz:

"Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
(...)
§ 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5
(cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.
(...)
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis."

Daí também serem deficientes as razões recursais sobre esses artigos, que não
contêm normatividade sobre cerceamento de defesa, que é a matéria objeto da pretensão
recursal.
E o mesmo ocorre em relação à tese de exceção de contrato não cumprido, porque
deduzida sem o apontamento de dispositivo com normatividade sobre a matéria, na medida em
que o art. 467 do CC, confessamente indicado por erro da própria parte agravante, trata do
contrato com pessoa a declarar:

"Art. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes
reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e
assumir as obrigações dele decorrentes."

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO RECURSO. DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DISPOSITIVO
LEGAL
INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A TESE RECURSAL
SUSCITADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...)
3. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
)"
no 284 do Supremo Tribunal Federal. (...
(AgInt no AREsp 1.293.601/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
12/11/2018
14/11/2018

Documento eletrônico VDA47141997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 22:03:45
Código de Controle do Documento: 969104d9-0c01-47a9-872b-b6fc3c048a4c

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DISPOSITIVO LEGAL INCOMPATÍVEL COM A TESE SUSTENTADA.
CONTRATO DE LOTEAMENTO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. REEXAME
DE CONTRATO E DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS
N. 5 E 7/ DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há
incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no
dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula n. 284
"
do STF. (...)
(AgInt no REsp 1503675/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/03/2018
27/03/2018

"PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JUROS DE
MORA. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
07/STJ.
DISPOSITIVOS QUE NÃO CONTÊM COMANDO NORMATIVO APTO
A DAR SUPORTE ÀS TESES RECURSAIS A ELES ASSOCIADAS.
SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
"
PROVIMENTO.
(AgRg no AREsp 161.567/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/10/2012
26/10/2012

Ainda que fosse possível a superação dos aludidos óbices, seria inviável o
conhecimento da pretensão recursal de reconhecimento de exceção de contrato não cumprido,
porque o Tribunal de origem, com base nas provas produzidas, considerou demonstrada a efetiva
prestação do serviço, contudo, não fora comprovado o pagamento integral correspondente, tendo
(e-STJ, fls. 560-561):
havido apenas parte do pagamento ao serviço prestado

"No mérito, como já adiantado, melhor sorte não socorre a recorrente.
O pagamento referente à nota fiscal número 00576 restou incontroverso nos
autos.
Isso, pois, o documento de fls. 80 comprova o pagamento da nota fiscal
acostada a fls. 24, no valor de R$ 7.350,04, que inclusive foi reconhecido pela
autora a fls. 88/92.
Já em relação à nota fiscal numero 02, acostada a fls. 23, no valor de R$
40.462,25, divergem as partes quanto ao pagamento, pois a autora não
reconhece o cheque de fls. 81/82 como quitação.
De fato, não há como atrelar o cheque ao pagamento parcial do valor
correspondente da nota fiscal no 02, objeto da cobrança.
A tela de sistema de fls. 82 revela que o cheque refere-se à primeira parcela
da nota fiscal 0000, com vencimento em 09 de janeiro de 2015.
Já o crédito reclamado tem vencimento em 13 de janeiro de 2015, o que
equivaleria a dizer que o pagamento ocorreu antes da emissão da nota fiscal.
Ademais, não há ainda no documento de fls. 82, valor da segunda parcela e
respectivo vencimento para se aferir se alcançaria o valor total da nota fiscal
02.
Soma-se a isso o fato dos autos revelarem que a autora prestou diversos
serviços para ré.
Nesse contexto, não há mesmo como considerar o cheque como parte de
pagamento dos serviços prestados relativos à nota fiscal 02.
A invocada exceção do contrato não cumprido também não prevalece.
A apelante não demonstrou, sequer especificou qual serviço não foi cumprido.
Não trouxe ainda qualquer demonstração de ter comunicado a autora eventual
mora ou inadimplemento.
Por outro lado, as testemunhas inquiridas confirmaram que todos os serviços
foram devidamente prestados.
Como se sabe, nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser
proposta por aquele que demonstrar, com base em prova escrita, o direito de
exigir o pagamento de quantia certa em dinheiro do devedor capaz.
Documento eletrônico VDA47141997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 22:03:45
Código de Controle do Documento: 969104d9-0c01-47a9-872b-b6fc3c048a4c

Demonstrado que os serviços foram prestados e não comprovado o
pagamento correspondente, tem-se que a sentença deu justa e adequada
."
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Desse modo, a revisão do acórdão recorrido no tópico não prescindiria do reexame
das provas examinadas, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Com essas considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47141997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 22:03:45
Código de Controle do Documento: 969104d9-0c01-47a9-872b-b6fc3c048a4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.698.246 / SP
Número Registro: 2024/0270901-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10159081920188260562
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS : RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
LAVINIA PANTA FERNANDEZ - SP454580
AGRAVADO
: A.M.J. REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADOS : FABIO RODRIGUES DA SILVA - SP374084
LIVIA ANDREA DE OLIVEIRA - SP376136
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS : RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
LAVINIA PANTA FERNANDEZ - SP454580
AGRAVADO
: A.M.J. REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADOS : FABIO RODRIGUES DA SILVA - SP374084
Documento eletrônico VDA47405536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:41:38
Código de Controle do Documento: 45911977-e36c-4970-9037-810dc9ce35ca

LIVIA ANDREA DE OLIVEIRA - SP376136
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:41:38
Código de Controle do Documento: 45911977-e36c-4970-9037-810dc9ce35ca